Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. REJEITADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.934,14 a título de danos materiais. O pedido contraposto julgado improcedente.
2. A parte autora argumenta na inicial que sua motocicleta foi abalroada pelo automóvel de propriedade do primeiro requerido, conduzido pela segunda requerida. Discorre sobre a dinâmica do acidente e afirma que a responsabilidade deve recair sobre os réus.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré argui, em preliminar, a ausência de interesse processual e a ilegitimidade de parte. No mérito, afirma que a culpa pela colisão é da parte autora. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ausência de interesse processual. O condutor do veículo, autor, possui interesse processual independente da prova de propriedade, porque é o responsável pela reparação de danos perante o proprietário. Precedente nos acórdãos de no 1094809 e 1140174. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade da parte. A legitimidade da parte autora não é condicionada ao pagamento do conserto de seu veículo. Isto é, a parte não é obrigada a retirar dinheiro de seu próprio bolso para consertar o veículo e, só depois, acionar o responsável pela indenização, por meio de ação, junto ao Judiciário. Não existe tal condicionante. Legitimidade ativa reconhecida. Preliminar rejeitada.
6. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (Artigo 371 do CPC).
7. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
8. Das fotos anexadas aos autos, assim como do laudo pericial (ID 12734629), consta que a motocicleta foi colidida em sua lateral direita após certo impacto, provocando diversas avarias. Assim, possível concluir que, depois que a motocicleta estava passando pelo cruzamento, chegou o veículo dos réus e colidiu na parte lateral desta. Do contrário, apenas a parte frontal da motocicleta e a lateral do veículo sofreria avarias, o que não aconteceu.
9. Desta forma, entende-se que a responsabilidade pelo acidente é dos réus, tendo a parte autora direito ao que pleiteou. Por isso, improcedente o pedido contraposto.
10. Recurso dos réus conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.